Tribunal: TJES
Processo: 0007513-71.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007513-71.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO FELICIO e outros (6)

APELADO: JOSE AUGUSTO FELICIO e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. SAPATAS DO IMÓVEL AO LADO QUE INVADIRAM O TERRENO OBJETO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. GASTOS PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE REMOÇÃO E REFORÇO DAS SAPATAS. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. ORÇAMENTO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. UTILIZAÇÃO DA MÉDIA INDICADA NA PROVA PERICIAL. VALOR DE REFERÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PROVA TÉCNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM TEMAS COMPLEXOS E QUE EXIGEM CONHECIMENTO ESPECÍFICO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DETALHADA. PERÍCIA QUE SE VALEU DA VISITAÇÃO IN LOCO E DE FOTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. CONJUGAÇÃO DE PROVAS QUE LEGITIMA A PROVA TÉCNICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em se tratando de tema complexo, que envolve relevante prova documental e técnica, a qual exige expertise para avaliar se houve real invasão do imóvel da parte autora, é adequado seguir a conclusão que consta no laudo pericial.

2. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

3. Em atenção às especificidades do caso concreto, em que a edificação já está posta, é possível validar a prova pericial lastreada na visitação in loco, associada às fotos e projetos de engenharia apresentados pela empresa autora.

4. A sentença adotou detalhada fundamentação ao afastar determinados valores do quantum indenizatório, em atenção às especificidades do caso concreto, em especial à ausência de prova de que determinados gastos estavam efetivamente ligados ao evento gerador da responsabilidade civil.

5. Em situações de divergência de preço de orçamentos, a jurisprudência já entendeu que não pode prevalecer o de maior valor, sendo razoável que a indenização seja quantificada com base em índice de referência de custo de obras, sob pena de obrigar a parte ré a cobrir preço eventualmente superior à média de mercado, apenas por opção da parte de contratar com determinada empresa.

6. A prova técnica indicou com precisão os motivos pelos quais utilizou o índice de referência, destacando inclusive que este não se baseia em obras públicas e se relaciona com o acompanhamento do mercado de construção civil local.

7. Não há nos autos informação de que existiu atraso no que fora previsto pela construtora, muito menos prova de quais prejuízos advieram do alegado atraso, sendo impossível atender à pretensão com base em meras alegações, desprovidas de elementos concretos que as embasam.

8. Acerca do procedimento de liquidação, este se presta apenas à apuração do quantum indenizatório, de forma que a comprovação da existência do dano seria elemento essencial para procedência do pedido.

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS
, com recurso adesivo de
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
contra sentença (ID 2042618 – fls. 147 e seguintes), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
em face de
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente os réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 160.613,05 (cento e sessenta mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos), considerando os prejuízos suportados pela empresa para remoção parcial e reforço das sapatas do imóvel da parte ré.

No ID 2042619 (fls. 51 e seguintes), os apelantes
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO, MARIA MAURA SOARES FELÍCIO, OSWALDO AIRES DE ALENCAR E MARLY AIRES DE ALENCAR,
argumentam que o edifício já estava pronto quando foi realizada a perícia, de modo que não há comprovação inequívoca da invasão das sapatas, tendo a prova se baseado apenas em documentos unilaterais apresentados pela própria empresa interessada.

No ID 2042619 (fls. 67 e seguintes), os apelantes
JOÃO GAMA FILHO E GENECI MENDIETA GAMA
, apresentaram razões recursais, pugnando pelo reconhecimento da não comprovação de invasão das sapatas, considerando que a perícia constante nos autos seria parcial e imprecisa.

No ID 2046620 (fls. 9 e seguintes), a
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
apresentou recurso adesivo de apelação, pretendendo reforma da sentença, para
(a)
condenar os réus na obrigação de restituir os valores gastos a título de locação de imóvel residencial e contas de água e energia do referido imóvel no período de outubro a dezembro de 2015;
(b)
condenação dos réus a indenizar a empresa pelo atraso na conclusão do empreendimento, conforme valores a serem apurados em sede de liquidação;
(c)
subsidiariamente, restabelecimento da verba honorária, considerando que a parte autora teria decaído apenas da parte mínima do pedido.

LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
apresentou contrarrazões (ID 2042620 – fls. 41 e seguintes), argumentando pelo não provimento dos recursos interpostos pelos réus.

No ID 3810378,
JOÃO GAMA FILHO E GENECI MENDIETA GAMA
apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo argumentando pelo seu não provimento.

No ID 6269081,
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO, MARIA MAURA SOARES FELÍCIO, ESPÓLIO DE OSVALDO AIRES DE ALENCAR E MARLY AIRES DE ALENCAR
alegaram ausência de legitimidade ativa da parte autora, considerando que teria perdido sua personalidade jurídica. Isso porque, a
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
teria encerrado suas atividades, em razão de liquidação voluntária, em 20/11/2020, o que atrairia a nulidade de todos os atos praticados após a referida data.

No ID 6831647 e 6845233, a
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
informou que a autora extinta era uma Sociedade de Propósito Específico que compunha o Grupo Econômico da LORENGE, tendo como sócia liquidante a
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, de forma que deve ser procedida a substituição processual, passando os sócios liquidantes a serem parte ativa no processo.

No ID 6860352, o
ESPÓLIO DE OSVALDO AIRES DE ALENCAR
reitera a pretensão de anulação de todos os atos processuais praticados após dissolução da sociedade empresária
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, ocorrida em 20/11/2020.

Decisão de ID 7181478 afastando a alegação de nulidade dos atos praticados após dissolução da sociedade empresária
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, com consequente sucessão processual e habilitação da
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES.

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que a presente demanda diz respeito a ação indenizatória, ajuizada por
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, em face de
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS
, em que a parte autora, em síntese, alega que, ao iniciar obras do seu empreendimento chamado “SPAZIO NOGUEIRA DA GAMA”, descobriu a existência de “sapatas” oriundas do imóvel vizinho, de propriedade da parte ré, o que impedia a construção.

Assim, alega que a remoção parcial das sapatas e o reforço destas gerou elevado custo, que pretende ver ressarcido. Por outro lado, os réus sustentam, resumidamente, que não existem provas nos autos da alegada invasão, muito menos da necessidade de elevados custos para execução do serviço.

Por conseguinte, o ponto nodal da demanda em exame diz respeito a apurar se as sapatas do imóvel pertencente aos réus realmente invadiram o terreno do imóvel vizinho, de propriedade da parte autora. E, em caso positivo, se foi necessária a execução de obra de remoção e contenção das sapatas pela parte autora, com apuração do custo desta e, ainda, se há o dever da parte ré em indenizar os referidos custos.

Após regular transcurso do feito, inclusive com produção de prova pericial, o julgador de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, por considerar que restou suficientemente provada a ocorrência da invasão, bem como dos gastos necessários à construção da edificação.

No que tange ao valor, assentou que a empresa autora precisou de três meses para realizar as obras de remoção parcial e reforço das sapatas, tendo custos tanto para execução do serviço quanto gastos regulares de obra, de forma que ambos deveriam ser ressarcidos pela parte ré; isso no período entre outubro e dezembro de 2015, levando em conta que, repito, este foi o lapso temporal no qual foi efetivada a obra para solução da questão envolvendo as sapatas.

A partir de tais considerações, verifica-se que os recursos interpostos por
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS
, e por
JOÃO GAMA FILHO E OUTRO
, possuem argumentações que se confundem. A controvérsia apontada está centrada na impugnação à conclusão advinda da prova pericial, de forma que pretendem o reconhecimento de ausência de provas do direito autoral, com consequente improcedência dos pedidos.

O recurso adesivo, apresentado por
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, sucedida por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, por sua vez, tem como ponto de irresignação o
quantum
indenizatório, de maneira que, como já dito, almeja a parte a majoração do valor, para
(i)
condenar os réus na obrigação de restituir os valores gastos a título de locação de imóvel residencial e contas de água e energia do referido imóvel no período de outubro a dezembro de 2015;
(ii)
condenação dos réus a indenizar a empresa pelo atraso na conclusão do empreendimento, conforme valores a serem apurados em sede de liquidação;
(iii)
subsidiariamente, restabelecimento da verba honorária, considerando que a parte autora teria decaído apenas da parte mínima do pedido.

Tecidas tais considerações, passo ao exame dos recursos de apelação em conjunto, perpassando pela validade da prova pericial, até a obrigação de indenizar e o valor respectivo.

Consoante explicitado, os recursos interpostos pelos réus se relacionam com a suposta invalidade da perícia e, via de consequência, ausência de provas capazes de embasar a pretensão autoral de indenização por danos materiais.

Ocorre que o exame atento das provas indica que a posição adotada pelo magistrado sentenciante deve ser mantida.

Isso porque, como bem salientou o juízo
a quo
,
a prova pericial foi expressa ao atestar que a parte da estrutura de cinco sapatas do imóvel de propriedade dos réus realmente ultrapassaram os limites de seus terrenos
, de forma que invadiram a propriedade da parte autora.

Senão, vejamos os principais trechos da aludida prova (fls. 470 e seguintes):

[...] Após análises “in loco”, essa equipe pericial verificou que as informações contidas nos Autos, em relação à ultrapassagem de parte da estrutura das sapatas da edificação vizinha (prédio antigo) pelo limite divisor dos terrenos, são verídicas e de fato foi executado um reforço adicional no local, para garantir que a fundação da edificação da Autora pudesse ser executada.

Conforme informações prestadas, bem como segundo a análise do projeto elaborado, foi constatado que o processo de reforço estrutural realizado pela Autora na edificação antiga dos Requeridos, constituiu na execução de uma viga de reforço com chumbadores na divisa, que permitiu a retirada parcial das sapatas, pois a viga passou a absorver parte da carga antes sustentada pelas sapatas. Após esse procedimento, foram criadas as "paredes falsas" para amenizar o impacto estético no local.

[...] Atualmente não é possível visualizar as sapatas, pois já foi executada a intervenção e concluída a retirada das mesmas. Entretanto, é possível visualizar a viga de reforço executada por trás das “paredes falsas” de alvenaria. Além disso, a Autora apresenta registros fotográficos da época, que estão inseridas neste Laudo Pericial.

[...]
5. Conclusão.

[...] Durante as escavações para execução de fundação da edificação vizinha (Edifício Spazio Nogueira da Gama), foi verificado que parte das sapatas da fundação do prédio dos Requeridos se encontrava dentro do terreno, onde seria erigida a edificação pela Autora.

Diante da constatação da invasão das sapatas e em virtude de ter que construir naquele local parte do subsolo do Ed. Spazio Nogueira da Gama, a Autora enviou notificação extrajudicial aos Requeridos assim que detectou o problema, conforme comprovantes acostados aos Autos (fls. 35 a 49). A análise documental feita nesta perícia, detectou que inclusive foi enviado o orçamento estimado na Época, para a realização do reforço estrutural. Entretanto, as tratativas entre as Partes não foram conciliatórias.

Para permitir a execução da fundação do seu empreendimento, bem como impedir um colapso estrutural da edificação dos Requeridos, a Autora executou uma viga de reforço, com chumbadores na divisa entre os terrenos, que permitiu a retirada parcial das sapatas, pois a viga passou a absorver parte da carga antes sustentada por estas estruturas. Após esse procedimento, foram criadas no subsolo as "paredes falsas" para amenizar o impacto estético no local.

Como se depreende, a prova técnica foi clara ao concluir que houve efetivamente invasão das sapatas do terreno da parte ré em relação à propriedade da empresa autora, mencionando inclusive expressamente que essa verificação se deu também por meio de análise “in loco”.

Isto é, ao contrário do que pretendem fazer crer os réus recorrentes, a prova pericial não está lastreada apenas nas fotos e projetos de engenharia fornecidos pela empresa autora, notadamente quando a visitação do local permitiu que os próprios
experts
atestassem a veracidade da prova documental que ajudou a embasar a conclusão externada.

A perícia é explícita quando menciona que, a despeito da impossibilidade de visualização direta das sapatas, foi possível verificar que houve efetivo reforço na viga, o que confere legitimidade aos registros fotográficos e documentação correlata.

Em atenção às especificidades do caso concreto, em que a edificação já está posta, é possível validar a prova pericial lastreada na visitação
in loco
, associada às fotos e projetos de engenharia apresentados pela
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
.

Ora, parece claro que a possibilidade de tais fotografias e projetos terem sido forjados ou adulterados não possui aderência na realidade, até porque não houve impugnação de falsidade quanto aos documentos acostados aos autos.

Não se afigura razoável supor que, diante da coerência da narrativa autoral, associada a toda documentação apresentada e a conclusão exarada na prova pericial, estar-se-ia diante de uma grande farsa, com criação de documentos e fotos que atestam falsamente que as sapatas do imóvel vizinho teriam invadido a propriedade da autora.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que há registro nos autos inclusive de que a autora enviou notificação extrajudicial (fls. 35 e seguintes) aos requeridos no momento em que vislumbrou o problema, com orçamento para cobertura dos custos necessários à realização da obra.

Dessa forma, a conjugação de todos os mencionados elementos de prova, que passam tanto pelos documentos supostamente unilaterais, quanto pelas notificações extrajudiciais, chegando à prova pericial, que confirmou a veracidade dos eventos com base em visitação
in loco
, não possibilita alteração do sentido decisório adotado na origem.

Na hipótese, em se tratando de tema complexo, que envolve relevante prova documental e técnica, a qual exige expertise para avaliar se houve real invasão do imóvel da parte autora, entendo por adequado seguir a conclusão que consta no laudo pericial.

Isso tendo em vista que, em regra, o julgador não possui conhecimento específico em engenharia que o habilite a esmiuçar projetos e fotografias de edificações para concluir isoladamente, de forma convicta, sobre a ocorrência ou não dos danos.

Não desconheço que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que, enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto.

A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes, que demonstram a possibilidade de livre apreciação da prova, desde que lastreada em convencimento motivado:

[...]
De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC
. [...] (TJ-DF 07194522220198070000 DF 0719452-22.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] 1.
Na sistemática processual brasileira, a valoração da prova é regida pelo princípio da persuasão racional, por meio da qual o juízo é livre para apreciar os elementos de prova, devendo, no entanto, atentar para os fatos e circunstâncias que envolvem a relação jurídica controvertida e indicar os motivos de sua conclusão
. [...] (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02456835320078090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2019)

Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Sendo assim, é lícito ao julgador de origem adotar aquilo que foi estabelecido pelo perito do juízo, como foi feito na prolação do édito sentencial.

Da mesma forma, a conclusão adotada pelo julgador sentenciante acerca do
quantum
indenizatório não merece reparos, haja vista a adequação do raciocínio utilizado, bem como o correto exame das provas colacionadas.

Esmiuçando o apelo adesivo interposto pela
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, verifica-se que a irresignação recursal está centrada na suposta não inclusão na condenação dos valores correspondentes aos (i) gastos totais com locação e despesas da obra (água e luz), (ii) gastos totais com a contratação da empresa Solotrat Engenharia Geotécnica para reforço estrutural, (iii) indenização a ser apurada em liquidação de sentença pelo atraso na conclusão da obra.

Quanto ao (i) valor correspondente aos gastos totais com locação de despesas relacionadas à obra, como água e luz, vejamos os principais trechos do édito sentencial que enfrentou de forma detalhada a questão:

Conforme acima já exposto, restou corroborado nos autos, por meio da prova pericial qüe o período necessário para a realização dos serviços de remoção parcial das sapatas e reforço estrutural foi de três meses, sendo que tal fato gerou despesas indiretas a parte autora, em razão do atraso nas obras.

[...] Desta forma, restando comprovado que no período de outubro a dezembro de 2015 as obras foram única e exclusivamente para realização da remoção parcial a reforço das sapatas do imóvel da parte ré deve esta ressarcir as custos que a parte autora teve com o canteiro de obras, eis que, se não fosse o ato ilícito da ré (invasão do imóvel da autora), esta não tens sofrido tais prejuízos.

Nesta toada, deve a parte ré ressarcir a autora a gasto que esta teve com o pagamento dos seus funcionários neste período. Os documentos de fls. 106/117 demonstram que a parte autora, de outubro a dezembro de 2015, a título de remuneração de funcionários da obra do empreendimento "LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA." localizado na Av. Nogueira da Gama, n° 1.513, Centro, Linhares/ES, teve um custo de R$ 50.256,41, além de R$ 3.265,21 referente a recolhimento de FGTS e R$ 24.897,48 de INSS, totalizando, R$ 78.419,10, montante este que deve ser ressarcido pela parte ré eis que Os funcionários estavam todos dedicadas a obra de remoção e reforço das sapatas no mencionado período.

Demonstrado pela parte autora os gastos com locação de containers da empresa Agil Locações para diversas finalidades (banheiros, vestiários, depósitos etc.), no valor de R$ 1.686,66 no mês de outubro de 2015 e R$3.100,00 no mês de dezembro de 2015 (fis. 97 e 99), deve a parte ré restituir o valor de R$4.786,66 a parte autora a titulo de tal rubrica.

A parte autora demonstrou ainda que contratou a empresa Irmãos Seraphim Ltda. para montagem do canteiro de obras, sob a contraprestação mensal de R$ 2.000,00 a título de aluguel, se comprometendo, ainda, a arcar com as tarifas de água e energia (contrato de fls. 154/156). Os documentos acostados aos autos às fls. 156/167, comprovar que além do pagamento do aluguel nos meses referenciados, que totalizaram o valor de R$ 6.000,00, a parte autora ainda arcou com o pagamento de água e energia, respectivamente, nos valores de R$ 32,13 e R$ 372,99 no mês de novembro de 2015, R$ 31,42 e R$ 457,26 no mês de dezembro de 2015, totalizando, assim, o gasto de R$ 6.893,80.

Destaco que as faturas de água e energia com vencimento em outubro de 2015 e acostadas aos autos as fis. 157 e 162 não podem ser atribuídas a parte ré, isto porque, estas se referem a cobrança de consumo referente ao mês de setembro de 2015, sendo fato incontroverso nos autos que as obras referentes a remoção parcial e reforço das sapatas somente se iniciaram no mês de outubro de 2015
.

No mesmo sentido se refere às cobranças de água e energia da obra, sendo devidas somente aquelas com vencimento em novembro e dezembro de 2015, eis que as que venceram em outubro daquele ano se referem ao consumo do mês de setembro (fls. 174 e 179). Assim, a parte ré deve restituir a autora as gastos com energia e água dos meses de novembro e dezembro de 2015, quais seja, R$ 634,01, R$ 82,70, R$ 562,54 e R$ 79,57 (fis. 176/1 83), respectivamente, totalizando R$ 1.358,82.

A parte autora comprovou, ainda, que um dos gastos indiretos com a manutenção do canteiro de obras nos três meses em que a obra ficou exclusivamente direcionada em prol da remoção e reforço das sapatas do imóvel da pane ré foi com internet no valor mensal de R$410,00, totalizando R$1.230,00, conforme se infere dos documentos de us. 169/172, valor este que deve ser restituído pela parte ré.

Por meio do contrato de fls. 145/146 a empresa autora comprovou que contratou a empresa Malacarne Refeições Coletivas Ltda-EFP para servir alimentação aos seus funcionários no período de obra do seu empreendimento no imóvel descrito na inicial, sendo que, no período de outubro a dezembro de 2015, a parte autora demonstrou que teve um custo com refeição de funcionários no montante de R$ 6.002,87 (fls. 147/1 52), devendo a parte ré restituir tal montante a parte autora.

No que toca ao pedido da parte autora para restituição dos valores gastos a título de locação de imóvel residencial, bem corno dos valores das contas de água e de energia do referido imóvel no período de outubro a dezembro de 2015 tenho que razão não socorre a pane autora. Isto porque, em que pese às documentos que fls. 186/204 comprovem a locação de uma residência e a existência dos referidos gastos a parte autora deixou de produzir nos autos qualquer elemento de prova tendente a comprovar que este imóvel era utilizado por funcionários que trabalhavam na obra do empreendimento que estava em construção no terreno indicado na inicial
.

Destaca-se que há nos autos a ficha analítica de todos as funcionários que laboraram na obra no período de outubro a dezembro de 2015, entretanto, a pane autora sequer indicou quais seriam as funcionários que residiram na residência locada, quanto mais comprovou tais alegações, não tendo, assim se desincumbido do ônus que lhe competia.

Há que se ressaltar, ainda, que ao reverso do indicado na inicial a prorrogação do referido contrato de locação não se deu em razão da necessidade da renovação e reforço das sapatas do imóvel da parte ré, eis que o aditivo foi firmado em 10 de junho de 2015 com prazo de duração de u, ano (ft. 190), ou seja, este foi entabulado em momento anterior a execução das obras de remoção das sapatas e por período superior ao necessário a execução deste serviço
.

Nesta senda, inexistindo nos autos qualquer indicio de prova tendente a comprovar que os gastos com a locação e Os seus acessórios possuem correspondência com a obra do empreendimento construído pela parte autora no imóvel descrito na inicial, tenho que o seu pedido de restituição de tal montante não merece prosperar.

Como se extrai, a sentença adotou detalhada fundamentação ao afastar determinados valores do
quantum
indenizatório, em atenção às especificidades do caso concreto, em especial a ausência de prova de que determinados gastos estavam efetivamente ligados ao evento gerador da responsabilidade civil.

A relevância de transcrever a manifestação judicial guerreada é justamente demonstrar o nível de detalhamento que procedeu o magistrado sentenciante; o que afasta a possibilidade de alteração do referido entendimento apenas com base em alegações genéricas da parte recorrente.

Isto é, se pretendia ampliar a condenação à título de indenização pelos gastos com locação de imóvel, água e energia elétrica, deveria ter demonstrado de que forma a fundamentação adotada na origem poderia ser afastada, não bastando a argumentação genérica de que a perícia apontou a comprovação de tais gastos.

Apenas para fins exemplificativos, no que tange os valores de locação, água e energia do imóvel entre outubro a dezembro de 2015, a fundamentação foi clara no sentido de que o apelante adesivo deixou de produzir provas de que o imóvel era efetivamente utilizado por funcionários que estavam trabalhando no empreendimento gerador da responsabilidade civil.

Por óbvio, para garantir a inclusão de tais valores no
quantum
indenizatório, a parte interessada deveria ter demonstrado cabalmente que o comprovante de pagamento pela locação, água e luz eram de localidade indiscutivelmente utilizada para a resolução do problema relaciona às sapatas, não sendo possível atender à pretensão recursal pela simples juntada de comprovantes de pagamento, sem indicativo de que se relacionavam efetivamente com o fato gerador da pretensão autoral.

É dizer: no caso concreto, não basta a mera comprovação da realização de despesas para que, de forma automática, seja concedida indenização, mas é preciso que tal prejuízo seja, de forma cabal, relacionado ao evento danoso narrado nos autos.

Como bem destacou o juízo
a quo
, não há indicação por parte da empresa autora sequer de quais os funcionários estariam residindo na localidade, restringindo sua pretensão à listagem geral de trabalhadores, o que impossibilita a alteração da sentença. Acerca do ônus da prova da parte autora:

[...] 6.
Quanto à comprovação das alegações, dispõe o art. 373 do código de processo civil, ao tratar da distribuição do ônus probatório na demanda, que se impõe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito alegado, cabendo à parte ré, em contrapartida, a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral
, veja-se: "art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...] (TJCE; AC 0224115-61.2020.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; Julg. 27/02/2023; DJCE 09/03/2023; Pág. 217)

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a parte autora, ora apelante adesiva, o que restou reconhecido na sentença foi que as obras no período destacado (outubro a dezembro de 2015) foram exclusivas para remoção parcial e reforços das sapatas do imóvel da parte ré.

Logo, não houve reconhecimento de que a locação de imóvel e gastos correlatos apresentados pela empresa estavam todos relacionados ao empreendimento “EDIFÍCIO SPAZIO NOGUEIRA DA GAMA”, sendo claro o posicionamento no sentido de que, as obras realizadas na referida edificação, no período entre outubro a dezembro de 2015, foram realizadas para solução da questão que cerca as sapatas; tal conclusão em nada se relaciona com o afastamento da indenização pela locação de imóvel, estando este lastreado na ausência de provas de quais funcionários utilizaram o referido espaço, bem como pelo fato de inexistir elemento indicativo de que os trabalhadores estavam destacados realmente para a remoção e reforço das sapatas.

Acresce-se a isso o fato de que a prorrogação do malfadado contrato de locação não pode ser relacionada com a remoção das sapatas, notadamente quando o aditivo foi firmado em data anterior ao início das obras e, ainda, por lapso temporal superior ao necessário para realização da obra; aspectos que novamente fragilizam a tese recursal.

No que tange o (ii) valor despendido com a contratação da empresa Solotrat Engenharia Geotécnica, para remoção e reforço estrutural das sapatas, vejamos o que restou estabelecido em sentença:

[...] A parte ré impugna o valor de R$ 66.500,00 que a parte autora pretende ser restituída a título de aditamento do contrato entabulado com a empresa Solotrat Engenharia Geotécnica, sob a alegação de que o contrato entabulado pela autora com a referida empresa se deu em data anterior a alegada descoberta da invasão das sapatas, bem como que os serviços executadas pela referida empresa já estavam previstos no contrato, ou seja, não houve qualquer serviço adicional prestado por aquela em decorrência das sapatas.

Em relação a tal impugnação, razão não assiste a parte ré, eis que, conforme se depreende do documento de fls. 51172 o contrato de prestação de serviço foi celebrado entre a autora e a empresa Solotrat Engenharia Geotécnica em 01/07/2015, no valor de R$ 334.867,71, para execução do serviço de contenção de talude através da técnica do Solo Grampeado, conforme serviços especificados na tabela de fl. 53.

Entretanto, em 03/11/2015, após a descoberta das sapatas, a parte autora e a empresa Solotrat Engenharia Geotécnica celebraram o 1º Terreno Aditivo do contrato para inclusão do serviço de S "reforço estrutural para permitir a execução da obra em decorrência da invasão da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Linhares/ES" no valor de R$ 70.000,00, passando o contrato para o valor total de R$ 455.179,17, tendo a parte autora arcado com o pagamento a mais de R$ 66.500,00 para execução dos serviços necessários para remoção e reforço das sapatas.

[...] No que toca ao valor necessário para execução do referido serviço, em que pese a parte autora tenha comprovado que teve um custo de R$ 66.500,00 com a empresa Solotrat Engenharia Geotécnica, R$ 69300 com a empresa VPS Locações LTDA e R$ 5.488,34 na aquisição de materiais de construção, tenho que a parte ré somente deve restituir a empresa autora o valor de R$ 61.921,80, eis que, no laudo pericial constou que este é valor necessário a ser despendido na execução do serviço, considerando o Índice de Referência de Custo do IOPES - Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, ou seja, o valor de mercado da época:

"Reforço estrutural adicional e retirada parcial das sapatas: a autora apresentou um orçamento para o reforço de fundação do prédio vizinho, com descrição dos insumos e quantitativos necessários para a realização do serviço (fis. 40). Foram identificados no orçamento insumos com valores diferentes do pesquisado por esta equipe, em relação ao CUB a época, com base nos Índices de Referência de Custo do IOPES - Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo.

[...]

Despesas com Locações de equipamentos: A empresa foi contratada para fornecimento de andaime e martelo combinado (fls. 102); para ser utilizado especificamente na execução do reforço estrutural.

0 valor totalizará R$693,00 (Seiscentos e noventa e três reais).

Sendo assim, o
valor apurado por esta perícia para a realização do serviço de Reforço estrutural adicional e retirada das sapatas é de R$61.921,80 (Sessenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos)
." (fls. 485/486 do laudo pericial)

Dessa feita, verifica-se que o valor da indenização estabelecido pelo julgador se deu com base na prova pericial, o que lhe confere legitimidade, como já delineado alhures.

Em situações de divergência de preço de orçamentos, a jurisprudência já entendeu que não pode prevalecer o de maior valor, sendo razoável, em meu sentir, que a indenização seja quantificada com base em índice de referência de custo de obras, sob pena de obrigar a parte ré a cobrir preço eventualmente superior à média de mercado, apenas por opção da parte autora de contratar com determinada empresa.

Trata-se,
mutatis mutandis
, da mesma lógica utilizada pela jurisprudência para utilização do orçamento médio em caso de indenização por acidente de trânsito:

[...] 5.
Quanto ao valor da condenação, assiste razão ao recorrente porque deve ser aplicada na hipótese, por analogia, a regra do art. 244 do Código Civil, elegendo-se dentre os três orçamentos o de valor médio, não o maior
como feito na sentença. [...] (TJ-SP - RI: 10017728920218260116 SP 1001772-89.2021.8.26.0116, Relator: Hélio Aparecido Ferreira de Sena, Data de Julgamento: 15/12/2022, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/12/2022)

[...] 5.
O pagamento do valor da franquia do veículo perfaz um valor médio entre os orçamentos apresentados pelas partes, atendendo aos anseios da autora e evitando a imposição de ônus excessivo aos réus, o que afasta o enriquecimento ilícito de ambos
. [...] (TJ-DF 07134154520218070020 1637756, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Em suma, à parte não é dado o direito de escolher realizar o serviço a partir de um orçamento superior à média do mercado, conforme seu alvitre, sob pena de onerar de maneira desproporcional aquele que tem a obrigação de indenizar.

Neste ponto, sobreleva acentuar que a prova técnica indicou com precisão os motivos pelos quais utilizou o índice de referência, destacando inclusive que este não se baseia em obras públicas, mas se relaciona com o acompanhamento do mercado de construção civil local (fl. 486 e 487):

[...] Há de se ressaltar que os parâmetros utilizados na revisão analítica empregada no orçamento, tratam-se de índices utilizados pelo IOPES e elaborado pelo LABOR/CT-UFES e os índices por eles calculados, não se baseiam em obras públicas e sim no acompanhamento do mercado de construção local, ou seja, o índice serve de parâmetro mercadológico para os preços praticados em itens de serviços de qualquer orçamento.

Esse parâmetro inclusive está em conformidade com a instrução Normativa NQ 15 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCEES) para Obras Rodoviárias e Não Rodoviárias, onde

em seu Art. NQ 1, informa que as referenciais utilizadas pelo tribunal para orçamentação de obras e serviços de engenharia.

Em suma, o parâmetro dos preços obtidos e validado por duas instituições, a Universidade Federal do Espirito Santo e seu corpo acadêmico que acompanha o mercado de construção civil sistematicamente, e o Governo do Estado do Espirito Santo. [...]

A esse respeito, inclusive, destaca-se que “[...]
a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.
” (TJES, Apelação Cível nº 0010580-62.2016.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05/12/2022, DJe 17/01/2023).

Portanto, tenho por bem seguir a prova técnica também no que tange à indenização pela contratação dos serviços em exame, por tratar-se de média de mercado praticado à época, o que confere razoabilidade ao
quantum
fixado e afasta a pretensão recursal.

Acerca da pretensão autoral de (iii) indenização pelo atraso na conclusão da obra, em importe a ser apurado em liquidação de sentença, reitero, a pretensão não pode ser atendida com base em alegações genéricas.

Ou seja, caso a parte autora pretendesse ter seu pleito efetivamente atendido, deveria ter apresentado provas de que a obra para remoção das sapatas gerou efetivo atraso na conclusão do empreendimento.

Para tanto, o mínimo seria indicar a data prevista para finalização das obras e de que forma esta foi afetada pelo infortúnio, não sendo suficiente a mera alegação de que o empreendimento foi atrasado por culpa dos requeridos.

Ora, não há nos autos qualquer informação de que existiu atraso concreto no que fora previsto pela construtora, muito menos prova de quais prejuízos advieram do alegado atraso, sendo impossível atender à pretensão com base em meras alegações, desprovidas de elementos concretos que as embasam.

Se a recorrente entende que “
sofreu impactos diretos no cronograma de obras do empreendimento que se comprometeu a construir
” (fl. 813 dos autos físicos), ao menos deveria ter indicado este cronograma, com detalhamento de qual foi o comprometimento e qual era a data prevista para entrega, o que não se verifica nos autos.

Acerca do procedimento de liquidação, importa salientar que este momento processual se presta apenas à apuração do
quantum
indenizatório, de forma que a comprovação ao menos da existência do dano (no caso, o atraso), é elemento essencial para procedência do pedido em exame.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE DANOS. 1.
A comprovação do dano indenizável deve ocorrer na fase de conhecimento do processo, somente podendo ser levada ao momento de liquidação a apuração de quantum indenizatório. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 736612 SP 2015/0158385-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC. 1.
A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito ( CPC, artigo 373, inciso I)
. [...] (TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

Via de consequência, não havendo prova de que houve efetivo atraso, fica afastada a possibilidade de condenação nesse particular, por ausência de prova do dano indenizável.

Finalmente, quanto às verbas sucumbenciais e à pretensão da apelante adesiva de reconhecimento de sucumbência da parte mínima, entendo por bem novamente manter os termos fixados em sentença:

[...] Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais na proporção de 20% para a autora e 80% para a parte ré.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios que fixo em 10% sob a parte em que foi sucumbente (diferença entre o valor da causa e o valor da condenação). [...]

Isso porque, examinando atentamente a petição inicial, verifica-se que os pedidos foram:

3.3.1 - Sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$179.450,07 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária na forma da lei, bem como outros valores porventura suportados pela autora no transcurso da ação;

3.3.2 - Sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização, a ser calculada em sede de liquidação de sentença;

Assim, considerando que a pretensão de indenização a ser calculada em sede de liquidação de sentença restou julgada improcedente, ao passo que o pleito de indenização por danos materiais foi julgado procedente em parte, mediante atingimento quase integral dos valores pretendidos, entendo por razoável a fixação da sucumbência recíproca.

Dessa forma,
“[...]
configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe
[...]”
(TJMG; Apelação n.º 0218275-50.2014.8.13.0433; Relatora: Desª Mônica Libânio; Décima Primeira Câmara Cível; J 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023)
, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Por conseguinte, reputo adequado manter o percentual na proporção de 20% para a autora e 80% para a parte ré, sendo relevante ressaltar que os ônus sucumbenciais só foram objeto de impugnação recursal pela
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
JOSÉ AUGUSTO FELÍCIO E OUTROS
e por
JOÃO GAMA FILHO E OUTRO,
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, mas
NEGO-LHE
provimento; para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou solidariamente os réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 160.613,05 (cento e sessenta mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos), considerando os prejuízos suportados pela empresa para remoção parcial e reforço das sapatas do imóvel da parte ré.

Considerando o não provimento dos recursos, fixo honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) em desfavor da parte ré em 5% (cinco por cento) do valor da condenação; e, em desfavor da parte autora, em 5% (cinco por cento) sob sob a parte em que foi sucumbente (diferença entre o valor da causa e o valor da condenação).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/05/2024 às 16:45:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51365828052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.